Tribunal: TJSP
Processo: 1006148-05.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Cerceamento de defesa que não se identifica na espécie. Hipótese de citação pessoal operada por oficial de justiça. Embora ao revel seja lícito produzir provas, ele recebe o processo no estado em que se encontrar. Art. 346, par. ún., do CPC. In casu, o ingresso da fornecedora nos autos deu-se após a fase de saneamento, a desautorizar o prolongamento da instrução, oral inclusive.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Cerceamento de defesa que não se identifica na espécie. Hipótese de citação pessoal operada por oficial de justiça. Embora ao revel seja lícito produzir provas, ele recebe o processo no estado em que se encontrar. Art. 346, par. ún., do CPC. In casu, o ingresso da fornecedora nos autos deu-se após a fase de saneamento, a desautorizar o prolongamento da instrução, oral inclusive. Outrossim, a perícia é bastante para dirimir a problemática posta, também à luz dos fatos incontroversos descortinados ao longo do contraditório, a exemplo de que "tudo ocorreu num contexto de aula prática de defesa pessoal". Preliminar repelida.

CONSUMIDOR. Curso de formação para vigilantes. Aula de defesa pessoal. Autor que reporta queda na qual bateu com a cabeça no chão/tatame. Hipótese em que a exposição ao risco é pertinente (própria) ao fornecimento normal e não defeituoso, a tornar descabida a tese da sua assunção pelo consumidor. Risco que, nesses casos, só é assumido quanto a circunstâncias extraordinárias, pena de se ter nenhuma responsabilidade justamente por aqueles que se ativam no mercado a partir de atividade de maior perigo. Exame da doutrina nacional e estrangeira. Nexo causal normativo não desconstituído pela defesa, gerado por fato interno à prestação de serviço. Falta de suporte adequado, ademais, que denotou imprudência/imperícia por parte da fornecedora, que deve estar preparada para lidar com lesões e se acautelar em casos como o da espécie. Nexo causal fático confirmado por perícia exaustiva. Dever de reparar configurado. Dano moral in re ipsa. Pensão de um salário mínimo, diante do afastamento do trabalho por três anos, e compensação anímica de R$ 50.000,00. Razoabilidade à luz da dimensão das sequelas suportadas. Quantum condenatório não impugnado de modo específico. Recurso desprovido.